Tribunal: TJDFT
Processo: 0710657-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido rescisório formulado MARCELO ADAO DA COSTA em face da r. sentença de Id.9266612, p.1/39, proferido pela 1a Vara Cível do Gama deste e. TJDFT, no julgamento das demandas de reintegração de posse nos 2010.04.1.001521-6 e 2012.04.1.009345-6 e dos embargos de terceiro no 2012.04.1.008189-2. O feito rescisório, de competência desta 1a Câmara Cível, por unanimidade, foi julgado improcedente, nos termos do acórdão n. 1228544 de id 14419917, conforme a seguinte ementa: “AÇÃO RESCISÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE. INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. ALEGAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. EXCEPCIONALIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5o, XXXVI). VÍCIOS. ALEGAÇÃO DE CONLUIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Segundo a teoria da asserção, notório o interesse processual se a parte utiliza da via processual necessária e adequada para o provimento jurisdicional que lhe é útil. 2. O simples fato de o ora autor ter ingressado com embargos de terceiro nos autos originários de reintegração de posse já demonstra o interesse em rediscutir os efeitos da coisa julgada emanada da sentença rescindenda, como terceiro interessado. 3. A ação rescisória é medida extrema e excepcional que não serve para reapreciar as provas produzidas ou para a análise acerca de sua correta interpretação pelo acórdão rescindendo. 4. No que diz respeito à “simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei”, o art. 966, III do CPC dispõe claramente que a simulação se dá entre as partes, a fim de fraudar a lei e, consoante expendido pelo autor, a simulação decorreria de ato praticado exclusivamente pela parte ré, o que não se revela possível. 5. A demanda rescisória não se presta à correção de eventual injustiça. 6. Em que pese as alegações do autor, não restou comprovado o suposto conluio do réu com o fito de induzir o juízo de origem em erro e, assim, fraudar a lei, deixando-se de se desincumbir de seu ônus probatório, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC. 7. Ação Rescisória improcedente.” O acórdão transitou em julgado em 05/05/2020 (Certidão de id 15846319). Após isso, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial e então a parte autora foi intimada a efetuar o recolhimento das custas finais (id 15951584). Diante disso, o autor peticionou no id 16033332, requerendo seja afastado as custas finais, explicando que lhe foi deferida a gratuidade de justiça. E a parte ré, no id 16048096, pleiteou a instauração do cumprimento de sentença, relativo à condenação em honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor da causa que é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), isto é, R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser atualizados a partir de sua fixação e com juros do trânsito em julgado até o seu efetivo pagamento É o relato do necessário. O acórdão n. 1228544 de id 14419917 deixou assente em seu relatório que foi deferida a gratuidade judiciária à parte autora na decisão de id 10234576. A parte dispositiva do acórdão trouxe a seguinte redação: “Diante do exposto, após rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa e passiva e a falta de interesse processual, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos do autor MARCELO ADÃO DA COSTA, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa. É como voto.” Ora, não obstante a parte dispositiva do voto não tenha sido expressa com relação à gratuidade da justiça conferida ao autor, isso não retira a benesse concedida anteriormente, na decisão de id 10234576, pois o deferimento do pedido perdura no tempo, somente deixando de existir mediante revogação expressa do magistrado, caso se deixe de existir a situação que configurou o direito ao recebimento da gratuidade de Justiça. Diante disso, o autor fica isento do recolhimento das custas processuais. Todavia, nos estritos termos do art. 98, § 2o, do Código de Processo Civil, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelos honorários de advogado decorrentes de sua sucumbência. As obrigações decorrentes da sucumbência apenas ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, § 3o, do CPC). Confira-se a disposição normativa a respeito, constante do Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] § 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (Código de processo civil comentado. 16a edição, revisada, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pags. 518 e 522) tecem as seguintes considerações: “Tendo em vista que o beneficiário da justiça gratuita é tão responsável pelo pagamento como qualquer outro litigante, o que realmente faz a diferença é o fato de que, nos casos de gratuidade de justiça, a exigibilidade do pagamento das custas e honorários fica suspensa pelo prazo de cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão que fixou a sucumbência. Tendo cessado a impossibilidade econômica do beneficiário, a exigibilidade das custas é retomada. O ônus de provar que as condições financeiras do beneficiário mudaram é do credor das custas e dos honorários (o perito, o advogado da parte vencedora etc.) (...) A prova em contrário, que derruba a presunção juris tantum de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover seu sustento e o de sua família. Deve ser comprovada pela situação atual do interessado e não por ilações acerca de sua pretérita situação de empresário, proprietário ou pessoa de posses.” (grifo nosso). Diante da suspensão da exigibilidade da verba honorária da parte autora, a parte ré na condição de credora deve demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, o que não ocorreu nos autos. Sendo assim, com relação ao pedido da parte ré (id 16048096), almejando a instauração do cumprimento de sentença dos honorários, indefiro o pedido do credor, por falta de interesse processual. Mas isso, sem prejuízo de, se nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão condenatória, o credor da verba honorária evidenciar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, as obrigações, consoante a dicção normativa (CPC, art. 98, § 3o). Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. 1. Nos termos do § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, concedida a gratuidade de justiça, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença depende de comprovação da modificação na capacidade financeira do beneficiário. 2. A iminência de modificação na capacidade financeira do beneficiário da gratuidade de justiça não justifica o afastamento da suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, de modo a viabilizar o ajuizamento do Cumprimento de Sentença relativa aos honorários advocatícios, porquanto a revogação do benefício depende de prova de que o executado encontra-se em condições de prover seu sustento e o de sua família. 3. Não logrando o exequente êxito em demonstrar que não mais subsiste a situação de hipossuficiência financeira que justificou a concessão da gratuidade em favor do executado, tem-se por caracterizada a falta de interesse processual quanto ao Cumprimento de Sentença em relação aos honorários de sucumbência. 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” (Acórdão 1241476, 07084920420198070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, DEFIRO o pedido de id 16033332 formulado pelo autor. INDEFIRO o pedido de id 16048096 formulado pela parte ré. Int. Brasília, 28 de maio de 2020 Des. CARLOS RODRIGUES - Relator